Tribunal: TJDFT
Processo: 0719325-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. O débito alimentício que autoriza a opção pelo rito do “Cumprimento de Sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos”, no qual é contemplada a prisão do executado, só pode ser composto pelas três prestações anteriores ao ajuizamento e pelas que se vencerem no curso do processo, a teor do que dispõem os artigos 528, § 7o, e 911 do Código de Processo Civil
II. A escolha do procedimento especial exclui a incidência do § 1o do artigo 523 do Estatuto Processual Civil, que prevê acréscimo de multa e honorários advocatícios, dispositivo que integra outra modalidade de cumprimento de sentença, consoante a inteligência do § 8o do artigo 528.
III. O § 1o do artigo 523 não está inserido nas “DISPOSIÇÕES GERAIS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” dispostas nos artigos 513 a 519 do Código de Processo Civil, razão por que não pode ser aplicado supletiva ou analogicamente.
IV. A ausência de previsão de multa e honorários advocatícios no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS” traduz escolha normativa fundada nas suas particularidades.
V. Recurso conhecido e desprovido.